Tribunal: TJPA
Processo: 0800860-74.2019.8.14.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2021-10-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800860-74.2019.8.14.0021

APELANTE: MARIA DA CONCEICAO ALMEIDA DOS SANTOS

APELADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

REPRESENTANTE: BANCO BRADESCO SA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Reparação por Danos Morais e Materiais. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. EMENDA DA PETIÇÃO INICIAL. COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA. DESNECESSIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. PRINCÍPIO DA BOA-FÉ E PRIMAZIA DO MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, À UNANIMIDADE.

1.

Sentença que julgou a ação extinta sem resolução do mérito, em razão da autora não ter apresentado informação a respeito de sua relação com a pessoa do comprovante de
endereço, mesmo após intimação do juízo “a quo”.

2.

A exigência de apresentação de comprovante de residência, não está contida no rol do artigo 319, tampouco deve ser considerado indispensável para a ação proposta. Deve-se registrar que a lei dispõe que o autor deve indicar na petição inicial o seu domicílio e residência, não fazendo qualquer alusão a necessidade de comprovar o domicílio, devendo ser considerado verdadeira a indicação do autor da ação até prova em contrário.

3.

A boa-fé é princípio que norteia a relação processual, portanto, se não há motivo para suspeitar do endereço indicado na exordial, não cabe ao juiz exigir, à revelia da lei processual, documento não essencial para a formação da lide.

4.

Considerando a primazia do julgamento de mérito, o juízo de origem poderia ter ponderado sobre o fato de que a parte apresentou o documento exigido, mesmo que a destempo, uma vez que a relação processual ainda não fora completada, portanto, não haveria qualquer prejuízo à parte adversa, e a lei lhe faculta a retratação nos casos de extinção sem resolução do mérito.

5.

Sentença de extinção sem resolução do mérito anulada.

6.

Recurso de Apelação conhecido e provido, à unanimidade.

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0800860-74.2019.814.0021

APELANTE: MARIA DA CONCEIÇÃO ALMEIDA DOS SANTOS

ADVOGADO: Dr. Diogeo Diovanny Stival Mendes da Rocha Lopes da Silva

APELADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

RELATOR: DES. RICARDO FERREIRA NUNES

RELATÓRIO

Tratam-se os autos de Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Reparação por Danos Morais e Materiais, movida por Maria da Conceição Almeida dos Santos contra Banco Bradesco Financiamentos S/A, que tramitou no Juízo da Vara Única da Comarca de Igarapé-Açu.

Na exordial, a autora afirma que vem sendo vítima de contrato fraudulento de empréstimo consignado em sua aposentadoria do INSS, no valor de R$2.499,34, descontado em 72 parcelas de R$75,63. Ao final, requereu a declaração de inexistência de débito, a devolução em dobro dos valores descontados indevidamente e indenização por danos morais. (ID nº 3541396)

O Juízo Singular, determinou à Suplicante informação acerca de qual sua relação com a pessoa do comprovante de endereço (ID nº 3541405).

Verificando informação contida na certidão do ID nº 3541407, atestando ausência de manifestação, o Juízo “a quo” indeferiu a exordial nos seguintes termos:

“...Sendo assim, considerando que a parte autora, mesmo devidamente intimada, não promoveu a
diligência, indefiro a petição inicial, nos termos do art. 330, inciso I, §1º, inciso III, todos do CPC.

Extingo o procedimento, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, inciso I, do CPC.

Intime-se. Transitado em jugado, arquive-se.
” (ID nº 351408)

Inconformada, a Autora interpôs o presente recurso de apelação, alegando em resumo a nulidade da sentença, tendo em vista que comprovante de endereço não configura documento indispensável à propositura da demanda. (ID nº 3541411)

Desnecessária intimação da parte adversa, tendo em vista a não ter completado a triangulação processual.

Vieram os autos conclusos por distribuição.

É o relato do necessário.

Inclua-se o presente feito na próxima sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém, 21 de setembro de 2021.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de sua admissibilidade, conheço do recurso de apelação.

2.

Razões recursais.

Cuida-se de
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Reparação por Danos Morais e Materiais
extinta sem resolução do mérito
(indeferimento da exordial)
, em razão d
a
autor
a
não ter apresentado
comprovação de parentesco com a pessoa do
comprovante de residência
apresentado
, mesmo após
intimação d
o juízo “a quo”
.

O artigo 319, do CPC, indica os requisitos da petição inicial, ei-lo:

Art. 319. A petição inicial indicará:

I - o juízo a que é dirigida;

II - os nomes, os prenomes, o estado civil, a existência de união estável, a profissão, o número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas ou no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, o endereço eletrônico, o domicílio e a residência do autor e do réu;

III - o fato e os fundamentos jurídicos do pedido;

IV - o pedido com as suas especificações;

V - o valor da causa;

VI - as provas com que o autor pretende demonstrar a verdade dos fatos alegados;

VII - a opção do autor pela realização ou não de audiência de conciliação ou de mediação.

Em sequência, o artigo 320, do CPC, preceitua que a petição inicial será instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação.

Observando atentamente os dispositivos citados, entendo que a exigência de apresentação de comprovante de residência, não está contida no rol do artigo 319, tampouco deve ser considerado indispensável para a ação proposta.

Deve-se registrar que a lei dispõe que o autor deve indicar na petição inicial o seu domicílio e residência, não fazendo qualquer alusão a necessidade de comprovar o domicílio, devendo ser considerado verdadeira a indicação do autor da ação até prova em contrário.

Nesse sentido, colaciono precedente do Tribunal Regional Federal da 1ª Região (Apelação 0019343-35.2018.4.01.9199/MA):

PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. PETIÇÃO INICIAL. ENDEREÇO DA PARTE AUTORA. EXIGÊNCIA DE COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. INEXIGIBILIDADE. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO IMPOSSIBILIDADE. APELAÇÃO PROVIDA

1. Inexigível a juntada de comprovante de residência da parte autora por ausência de disposição legal. Os arts. 319 e 320 do CPC estabelecem requisitos que devem ser observados pela parte requerente ao apresentar em juízo sua petição inicial.

2. A parte autora está devidamente qualificada e informa seu endereço na inaugural. Até prova em contrário, presumem-se verdadeiros os dados por ela fornecidos.
(AC 0040666-77.2010.4.01.9199/MG, Rel. Desembargador Federal Ney Bello, Primeira Turma, e-DJF1 p. 611 de 11/10/2013)

4. A regra insculpida no § 3º do art. 109 da Constituição Federal de 1988 para ajuizamento de ações previdenciárias busca, precipuamente, facilitar o acesso dos hipossuficientes à Justiça.

5. Apelação provida. Sentença anulada para determinar o retorno dos autos à vara de origem para a regular instrução do processo.

Registro que a boa-fé é princípio que norteia a relação processual, portanto, se não há motivo para suspeitar do endereço indicado na exordial, não cabe ao juiz exigir, à revelia da lei processual, documento não essencial para a formação da lide.

Outro princípio que deve ser levado em conta no presente caso é o da primazia do julgamento de mérito. Dessa forma, o juízo de origem poderia ter ponderado sobre o fato de que a parte apresentou o documento exigido, mesmo que a destempo, uma vez que a relação processual ainda não fora completada, portanto, não haveria qualquer prejuízo à parte adversa, e a lei lhe faculta a retratação nos casos de extinção sem resolução do mérito.

Dessa forma, parece-me que agiu com desproporcionalidade o juízo “a quo” na exigência de juntada do comprovante de residência da parte autora.

À vista do exposto, forçoso se reconhecer o equívoco cometido pelo julgador singular, ao indeferir a petição inicial, fazendo-se necessária a anulação da sentença atacada, com a devolução dos autos ao MM. Juízo a quo para dar prosseguimento ao feito, e prestar uma tutela jurisdicional justa, efetiva e adequada ao caso concreto.

3.

Parte dispositiva.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e LHE DOU provimento para anular a sentença recorrida e devolver os autos à origem, para o regular processamento do feito, conforme fundamentação supra.

É o voto.

Belém,
14 de outubro

de 2021.

RICARDO FERREIRA NUNES

Desembargador Relator

Belém, 14/10/2021